Tribunal: STF
Processo: Rcl 88232
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Marcos Pimenta Consultoria Tributaria S/S  alega ter a Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Itapetininga inobservado, nos Processos n. 1004027-51.2018.8.26.0269  e 0003525-85.2025.8.26.0269, o que decidido nos REs 656558 (Tema 309/RG) e 586068 (Tema 100/RG), além do verbete vinculante n. 14 da Súmula.

Afirma ter sido condenado, no âmbito das ações apontadas, em virtude da celebração de contrato Município de Itapetiniga/SP, para prestação de serviços advocatícios especializados, com dispensa de licitação por inexigibilidade e dispensa de licitação por notória especialidade, com fundamento nos arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993.

Alega ter sido surpreendido com o bloqueio de ativos financeiros em decorrência de decisão judicial proferida nas ações de origem. Sustenta o transcurso dos processos sem a intimação dos réus, com ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório.

Pede a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. A presente reclamação é manifestamente incabível.

No que toca aos Temas 309 e 100, a jurisprudência firme deste Tribunal exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário em sede de repercussão geral, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, Ministra Rosa Weber, Dje 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, Ministro Edson Fachin, Dje 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, Ministro Roberto Barroso, Dje 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, Ministro Gilmar Mendes, Dje 03/11/20.

Destaco que esta Corte, ao interpretar o art. 988, § 5º, II, firmou orientação de que o esgotamento das instâncias ordinárias significa o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte (Rcl 24.686-AgR-ED, Ministro Teori Zavascki, Dje 25/10/16).

Em outras palavras: sempre que se vislumbre a possibilidade de reforma da decisão reclamada por via recursal, restará vedado o acesso ao Supremo Tribunal Federal por meio de reclamação em que se alega desrespeito a orientação firmada em repercussão geral.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, pela aplicação da sistemática da repercussão geral, e o julgamento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, Rel Min. EDSON FACHIN, DJe 6/11/2020).

No caso, a parte reclamante volta-se contra ato decisório de primeiro grau de jurisdição.

De outro lado, a parte alega violação ao verbete vinculante n. 14 da Súmula, que assim dispõe:

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 

A controvérsia ora suscitada decorre de processo de natureza cível. Contudo, como se extrai de sua simples leitura, o enunciado sumular  tem por escopo garantir e regular o acesso de advogados a autos de procedimento investigativo de natureza penal, não incidindo sobre processos de natureza cível ou administrativa.

Destaco, como expressivo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário deste Tribunal:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Pedido de vistas em inquérito civil público. Violação ao princípio da ampla defesa. Inexistente. 4. Súmula Vinculante n. 14. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 8.458-AgR, Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.09.2013)

3. Por todo o exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente